Tribunal: CARF
Processo: 10670.000112/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000112/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ALBERT FRANZ NETHER NASSAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE
NÃO INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva, quando
o recorrente não questiona a matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 6a Turma da
DRJ/JFA, que não conheceu da impugnação, por intempestiva, em decisão assim ementada
(fls.47/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Restando comprovada a impossibilidade da ciência pessoal ou por via postal,
em virtude da devolução pela agência do correio da intimação regularmente
expedida, motivada pela ausência do contribuinte no endereço informado
perante o cadastro da repartição fiscal, é valida a intimação por edital.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000112/2008-97
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000112/2008-97

A impugnação apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se
suscitada a preliminar de tempestividade que, não sendo acolhida, afasta o
exame das demais questões arguidas.
Em face do sujeito passivo foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 7/11,
relativa ao ano-calendário 2003, decorrente de procedimento de revisão de Declaração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$14.953,81. A Notificação de
Lançamento alterou o resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.231,22,
para saldo de imposto a pagar de R$1.101,09.
Considerado cientificado da notificação em 2/8/2007 por edital, afixado em
12/7/2007 (fl.13 e 23/26), o contribuinte impugnou a exigência fiscal em 10/1/2008 (fls. 2/11).
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 8/4/2010 (fl. 30), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 30/4/2010 (fls. 31/51), em que alega os seguintes
argumentos de defesa:
- teria sido induzido a erro por sua fonte pagadora, que teria emitido informe de
rendimentos com dados incorretos.
- seria de se observar a sua boa-fé e a inexistência de qualquer dano ao Erário para
aplicar os temperamentos de interpretação da norma tributária, tais como a equidade e do
princípio in dubio pro contribuinte, tal como em julgamento proferido pelo STJ.
- não teria praticado fraude e nem omitido rendimentos de forma dolosa.
- sua boa-fé seria causa de exclusão de ilicitude e das sanções aplicadas.
- não teria sido alertado pelo Fisco previamente à autuação, o que teria acarretado
a perda do direito à denúncia espontânea e à redução das penalidades aplicadas.
- em face dos fatos narrados, requer a exclusão da multa e dos juros aplicados,
com aplicação dos princípios da equidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto na peça de defesa apresentada o recorrente não
questiona o julgamento da tempestividade pela DRJ.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação, por intempestiva.
Logo, não se instaurou o litígio administrativo.
Em seu recurso o recorrente não questiona a única questão decidida na decisão de
piso, que foi a tempestividade da impugnação apresentada. Logo, ausente o pressuposto recursal
para conhecimento do recurso.
Dessa feita, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital